Tribunal: TJBA
Processo: 8129998-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129998-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMMA MARIA PINTO BURLACCHINI e outros (2)

Advogado(s)
:
ANNE MARGARET LUCAS SILVA, IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANNE MARGARET LUCAS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. CÂNCER. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (apelação principal) e por EMMA MARIA PINTO BURLACCHINI (recurso adesivo), representada por seu curador, contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a cobertura do exame PET-CT Oncológico e fixando indenização por danos morais em R$ 3.500,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da negativa da operadora de saúde quanto à cobertura do exame PET-CT, prescrito à autora, paciente oncológica diagnosticada com Linfoma Não Hodgkin, e da suficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em análise, nos termos da Súmula 608 do STJ.

A recusa da ré em autorizar o exame com base na ausência de cumprimento das Diretrizes de Utilização (DUT) do rol da ANS é abusiva, nos termos da Lei nº 14.454/2022, que instituiu a taxatividade mitigada do rol.

A prescrição médica devidamente fundamentada e emitida por especialista em oncologia supre os requisitos legais para a obrigatoriedade da cobertura contratual.

A jurisprudência majoritária reconhece que a operadora de plano de saúde não pode substituir-se ao médico assistente para definir o melhor exame ou tratamento ao paciente.

A recusa indevida de cobertura, especialmente em caso de enfermidade grave e urgência, enseja dano moral indenizável.

O valor fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade da situação vivenciada pela autora, exigindo majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes similares e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de cobertura de exame essencial prescrito por médico, com base exclusiva na ausência de previsão ou nas diretrizes do rol da ANS, é abusiva. A recusa de cobertura em situações graves ou urgentes, como em casos oncológicos, configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização correspondente."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e VI, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.037.616/SP; Súmulas 608 e 469 do STJ; TJBA, ApCiv 8086757-08.2021.8.05.0001; TJPE, ApCiv 0116981-91.2018.8.17.2990.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível
e Recurso Adesivo
de n.º
8129998-61.2023.8.05.0001
da comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelantes e Apelados,
reciprocamente
,
EMMA MARIA PINTO BURLACCHINI
e OUTROS

e
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
RÉU
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA